Tribunal: TJES
Processo: 0001374-81.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001374-81.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO ALVIM MADELA DE ANDRADE e outros

APELADO: IGREJA CRISTA MARANATA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso que os embargantes não fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, tendo sido sopesado em especial as atividades empresariais do recorrente, o valor aferido pela venda de imóvel, bem como a falta de documentos exigidos para a demonstração da hipossuficiência econômica.

2.
Os embargantes se insurgem contra o resultado do agravo interno pela via imprópria, porque rediscutem os fundamentos, a valoração probatória e a conclusão deste colendo órgão colegiado, mesmo que defendam a finalidade prequestionadora dos declaratórios.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUESTÃO DE ORDEM: DA MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO RELATOR ORIGINÁRIO

Nobres pares, conforme a Resolução nº 55/2024, a partir do dia 04 de abril de 2024 fui removido para a colenda Terceira Câmara Cível, portanto, continuo vinculado aos processos que foram distribuídos anteriormente à remoção, nos termos do art. 117, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 234/02, que dispõe:

Art. 117 – Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

[...]

§ 3º – Em caso de remoção de uma Câmara para outra, bem como nos casos de assunção de algum cargo de direção do Tribunal de Justiça, compreendidos os de Presidente, Vice-Presidente e de Corregedor-Geral da Justiça, o Desembargador continuará vinculado aos processos que lhe foram distribuídos.

Saliento que o v. acórdão do evento 7763447 – do agravo interno contra a decisão singular que revogou a gratuidade de justiça – foi proferido na sessão do dia 19 de março de 2024, enquanto os embargos de declaração foram opostos (evento 8026195) no dia 17 de abril de 2024, isto é, após a minha remoção para a colenda Terceira Câmara Cível.

Como é cediço, o art. 288, §2º, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça prevê que: “
Os embargos de declaração serão julgados pelos juízes que integrarem o órgão
colegiado na data de seu julgamento. Tendo sido relator do acórdão embargado Juiz que não mais integre o órgão julgador na data da propositura dos embargos, proceder-se-á a sorteio de nova relatoria
”.

Considero que a supracitada norma não alcança os embargos de declaração opostos contra decisões que resolvem as liminares recursais ou questões meramente incidentais, como por exemplo, o benefício da gratuidade de justiça, a habilitação de sucessores e suspensão processual, pois a relatoria originária permanece vinculada ao princípio do juiz natural.

Entendo que remanesce a vinculação do relator originário enquanto este não se pronunciar sobre a admissibilidade ou o mérito do recurso principal, logo, somente os recursos interpostos contra os pronunciamentos que tangenciem julgamento definitivo de admissibilidade ou de mérito do recurso principal têm o condão de romper a relatoria originária e ensejam a redistribuição por prevenção de Câmara.

Nesse contexto, não restrinjo a interpretação da norma do art. 288, §2º, do RITJES às hipóteses de embargos de declaração opostos contra decisões colegiadas, mas sim que a redistribuição ocorra apenas se o relator originário enfrentar eventual inadmissibilidade ou o próprio mérito do recurso principal, ou seja, esgotar a competência funcional dada pelo princípio do juiz natural.

Não desconheço que o culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, quando do exercício da Presidência desta egrégia Corte, examinou conflito de competência em que figurou como suscitante o eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca e como suscitado o douto Desembargador Raphael Americano Câmara, oportunidade em que reconheceu que:

[...] o dispositivo regimental (art. 288, § 2º do RITJES) deve ser compatibilizado com as diretrizes normativas do art. 1.022 do CPC, de modo a autorizar a redistribuição dos processos quando da apresentação de embargos de declaração em face de qualquer decisão judicial, e desde que opostos após a assunção de desembargador a um dos cargos da Mesa Diretora deste Eg. TJES.

Além disso, tem-se que os normativos locais – art. 117, § 3º, da LC nº 234/2002 e art. 288, § 2º, do RITJES – se complementam, o que reforça a necessidade de redistribuição dos recursos interpostos após a efetivação da posse de desembargador em cargo diretivo do tribunal. Assim, considerando que os embargos de declaração em referência foram opostos no dia 26/09/2022, data em que o eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca já estava em exercício no cargo de Corregedor-Geral da Justiça – posse realizada em 16/12/2021 –, há óbice regimental para que ele seja sorteado como relator.

Por essas razões, conheço do presente conflito negativo de competência e declaro competente para processar e julgar os embargos de declaração opostos nos autos do agravo de instrumento nº 5003506-65.2021.8.08.0000 o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, perante a c. Segunda Câmara Cível deste Eg. TJES. [...] (redação original, TJES; Classe: Conflito de Competência Cível: 5012083-61.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: Desembargador Presidente FABIO CLEM DE OLIVEIRA; Decisão Proferida: 12/12/2023)

Percebe-se que cuida de posicionamento monocrático, já que a matéria não foi afetada ao Tribunal Pleno na forma do art. 200 do RITJES.

Ante o exposto, suscito questão de ordem para que, em decisão colegiada, haja deliberação se a oposição dos presentes declaratórios contra o v. acórdão que manteve a revogação da gratuidade de justiça aos apelantes/embargantes – após a minha remoção para a colenda Terceira Câmara Cível – rompeu ou não a minha relatoria originária em relação ao processo anteriormente distribuído.

Por fim, caso seja reconhecida a manutenção da minha competência, declaro que tenho condições de apreciar imediatamente o mérito dos embargos de declaração em enfoque.

É, respeitosamente, como me manifesto.

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
RICARDO ALVIM MADELA DE ANDRADE
e
MARIA TERESA MENEGHEL DE ANDRADE
em face do v. acórdão do evento 7763447, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno manejado pelos ora embargantes, tendo mantido incólume a r. decisão do evento 6066967, que revogou a gratuidade de justiça em prol dos recorrentes e, consequentemente, determinou o recolhimento do preparo e das custas prévias.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Neste caso, verifica-se que o v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso que os embargantes não fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, tendo sido sopesado em especial as atividades empresariais do recorrente Ricardo Alvim Madela de Andrade, a venda de imóvel pelo montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como a falta de documentos exigidos para a demonstração da hipossuficiência econômica.

Ainda que aleguem a finalidade prequestionadora dos declaratórios, na realidade, é evidente que os embargantes se insurgem contra o resultado do agravo interno pela via imprópria, porque rediscutem os fundamentos, a valoração probatória e a conclusão deste colendo órgão colegiado. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PRÉVIA NORTEADORA DO INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU QUALQUER OUTROS VÍCIO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA DESLINDE DO PEDIDO – IMPROPRIEDADE DE SUCESSO EM JUÍZO DE ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA FINS DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada se projetou de forma clara e precisa quanto aos pontos necessários para o deslinde do pedido de assistência judiciária, e a solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamento suficiente para tanto, não revela vício no julgado.
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser reparada, e a tese externada pelo embargante se materializa indevidamente para fins de rediscussão do julgado, eis que rejeitada pelos argumentos de antítese contidos no bojo do provimento, contrários aos seus anseios.
3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5002537-50.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER; Sessão de Julgamento: 04/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos legais não possibilita a oposição de embargos declaratórios que devem observar a ocorrência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC. Precedente do C. STJ.
2. O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.

3. No caso, o órgão colegiado, em apreciação das provas dos autos, concluiu que as recorrentes não comprovaram fazerem jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita.
4. Em consonância com o entendimento doutrinário, interposto recurso de embargos de declaração contra decisão interlocutória ou contra sentença, não há sucumbência recursal, não havendo, de igual modo e em virtude da simetria, sucumbência recursal em embargos de declaração opostos contra decisão isolada do relator ou contra acórdão. 5. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5003885-40.2020.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Sessão de Julgamento: 05/08/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)